Tribunal: TJSP
Processo: 0001238-73.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ex-servidor público – Município de Campo Limpo Paulista – Exercício de cargos exclusivamente em comissão – Vínculo laboral estatutário – Inaplicabilidade do art. 137 da CLT – Recolhimento das parcelas do FGTS indevido – Inconstitucionalidade do provimento em comissão reconhecida por este Tribunal nos autos da ADIn. no 2139952-04.20168.26.0000, rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 07/12/2016 –

Ementa:
Ex-servidor público – Município de Campo Limpo Paulista – Exercício de cargos exclusivamente em comissão – Vínculo laboral estatutário – Inaplicabilidade do art. 137 da CLT – Recolhimento das parcelas do FGTS indevido – Inconstitucionalidade do provimento em comissão reconhecida por este Tribunal nos autos da ADIn. no 2139952-04.20168.26.0000, rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 07/12/2016 – Irregularidade expressamente admitida pelo próprio autor – Inviabilidade do pagamento de verba de natureza indenizatória – Inteligência do entendimento pacificado pelo STF no tema de repercussão geral no 308 – Desprovimento do recurso.